Tribunal: TJMT
Processo: 1052629-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1052629-45.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDGARD WILSON GRIPP
RECORRENTE GRIPP CLIN SERVICOS MÉDICOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE CIRURGIA POR AUSÊNCIA DE REPASSE DOS CUSTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SÁUDE. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE GRAU III. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médicos julgada procedente na instância singular, porque reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde, da clínica e do médico credenciados ao pagamento de danos morais decorrente de cancelamento de procedimento cirúrgico sem prévia notificação da paciente.
2. Recurso exclusivo do médico e da clínica, que alegam preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito a inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “De início, ressalto que conquanto os promovidos Edgard Wilson Gripp e Gripp Clin Serviços Médicos Ltda - EPP afirmem que não podem ser responsáveis pelo fato ocorrido, eles integram a cadeia comercial, razão pela qual tornam-se responsáveis frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço, o que será devidamente analisado no mérito, em atenção as provas apresentadas. Destarte, opino pelo reconhecimento da responsabilidade dos promovidos em responder por eventual dano causado a consumidora. (...) O cerne da causa consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço ofertado pelos promovidos. Analisando as provas produzidas pela parte promovente, verifico que: (i) de fato ela sofre de obesidade grau III, (ii) que houve indicação para fazer procedimento cirúrgico para redução do estômago (cirurgia bariátrica), (iii) que ela procurou os serviços da Gripp Clin Serviços Médicos Ltda – EPP onde foi atendida pelo médico Edgard Wilson Gripp, (iv) este solicitou vários exames e, logo em seguida, solicitou o procedimento cirúrgico com o plano de saúde, o qual foi deferido e a cirurgia marcada para o dia 30.06.2023, a ser realizada no hospital São Mateus, (v) todavia, foi surpreendida com a notícia que a cirurgia não seria feita em razão da ausência de repasse de valores do plano de saúde. Em que pese os promovidos Edgard Wilson Gripp e Gripp Clin Serviços Médicos Ltda - EPP alegarem que todo o transtorno foi ocasionado pela primeira promovida, infere-se do áudio acostado no id 129834396, que os serviços da UNIMED-RIO estavam suspensos há algum tempo nesta cidade em razão da ausência de pagamento. Deste modo, como prestadores de serviços e integrantes do quadro de médicos cooperados ativos da Unimed-Cuiabá eles tinham a informação do que estava ocorrendo com a Unimed-Rio e mesmo assim marcaram o procedimento cirúrgico. Bem assim, a culpa da Unimed- Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda não pode ser afastada pelo simples fato de ter autorizado a cirurgia, uma vez que o procedimento não ocorreu em razão da ausência de repasse de valores. Desta feita, para que pudesse se desonerar da obrigação de indenizar, deveriam provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso. Assim, verifico que não ocorreu a notificação da parte promovente, a qual foi surpreendida com a negativa de cobertura procedimento médico de natureza relevante no dia da cirurgia, quando já havia se preparado e aguardava a realização. Desta feita, não tendo sido atendida a determinação legal (notificação pessoal), a responsabilização pelo comportamento antijurídico é medida que se impõe. A responsabilidade dos fornecedores no caso é evidente e, consequentemente, devem reparar os danos causados a consumidora em decorrência da falha na prestação de serviço. Os promovidos, por força do art. 373, II, do CPC, não desconstituíram as alegações de fato trazidas pela parte promovente, apresentando provas aptas a ilustrar que não houve a negativa de cobertura para o procedimento agendado pela Reclamante e previsto no contrato firmado entre as partes ou, eventualmente, que a recusa teve justa motivação, o que não se verifica no caso. Nesse contexto, havendo a recusa injustificada para realização do procedimento cirúrgico solicitado pela promovente extrapola a seara contratual, a ponto de gerar dano moral, diante da injustificada negativa de cobertura de exames e tratamento médico necessários para a manutenção da vida da Reclamante, gerando desnecessária aflição psicológica na autora, sobretudo porque sujeitada ao pagamento de despesas relevantes em concomitância com o pagamento da contraprestação ajustada. Ademais, o dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a recusa indevida já configura dano moral. Ressalto, mais uma vez, que a falha na prestação dos serviços da primeira promovida resta configurada por ausência de repasse dos valores mesmo após autorização da cirurgia, bem como a falha do segundo e terceiro promovidos restam caracterizadas em razão do agendamento e manutenção da data, sem promover o cancelamento prévio, mesmo tendo ciência da situação (suspensão do repasse de valores), gerando prejuízos à paciente, ora promovente (...) Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. Na hipótese presente, não há prova de que os promovidos agiram com culpa grave. Não há informações quanto a condição econômica da promovente. A repercussão dos fatos na esfera íntima pode ser classificada como ínfima, se comparada a outros infortúnios. Sopesados esses elementos, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4- Em acréscimo, ressalto que a situação gerou a parte reclamante um transtorno de significativa monta, porquanto passou por todo o preparatório antes da cirurgia, que gera tensão natural no indivíduo e toda uma programação de vida a incluir repouso e recuperação. Ademais, todos os exames exigidos possuem prazo de validade e exigiram tempo para que fossem executados. A quantia é razoável, rateada entre três réus, razão pela qual não vejo justificativa para redução.
5- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052629-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILMARA MARIA MACHADO - CPF: 026.154.331-80 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), EDGARD WILSON GRIPP - CPF: 334.961.026-91 (RECORRIDO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), GRIPP CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.362.447/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024